Tribunal: STF
Processo: HC 143727
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-18
Data de publicação: 2017-12-18

Ementa:
Agravo regimental em habeas corpus. 2. Crime de tentativa de homicídio duplamente qualificado (art. 121, § 2º, incisos I e IV, c/c o art. 14, inciso II, todos do CP). 3. Regime inicial de cumprimento de pena. Detração do tempo de custódia provisória dos agravantes (CPP, art. 387, § 2º). 4. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a aplicação da lei penal nova sobre o regime prisional, para beneficiar o réu, depende de uma reavaliação do conjunto de circunstâncias do caso. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.